Tribunal: STF
Processo: Rcl 63600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Agência Nacional de Mineração – ANM, sucessora do Departamento Nacional de Produção Mineral - DPNM, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 10932-58.2015.5.03.0181), a qual teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito: 



    “Inicialmente, destaca-se que a decisão reclamada se constitui em acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, pendente de trânsito em julgado, (PROCESSO Nº TST-RRAg - 10932- 58.2015.5.03.0181), conforme andamento processual anexo. 



    Na origem, DILSON BATISTA ANDRADE, servidor(a) anistiado(a) da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial. 



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce. 



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho deu-se provimento ao recurso ordinário do(a) aludido(a) servidor(a) para ‘determinar a implantação da correta remuneração devida ao reclamante, considerando todo o tempo existente entre a admissão, em 27/12/1973, e a readmissão, em 31/05/2012, conforme se apurar em liquidação de sentença, condenando o reclamado ao pagamento das diferenças salariais, considerando todas as ascensões, mudanças de classe, promoções por antiguidade ou por merecimento, concessão de licença-prêmio, anuênios, gratificações anuais, a partir da readmissão, com reflexos sobre férias + 1/3, 13º salários, adicional por tempo de serviço (anuênios/qüinqüênios/triênios pagos) e FGTS (a ser depositado por estar em vigor o vínculo de emprego).’ 



    Já no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, foi dado parcial provimento ao recurso de revista do ente público para excluir da condenação a concessão de promoções por antiguidade e merecimento, licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço. 



    Destarte, o julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do(a) servidor(a) em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37. 



    [...]



    O acórdão do TST, ao confirmar ao servidor as diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37.”



    Ao final, requer “o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, o acórdão reclamado seja cassado e que outra decisão seja proferida com a devida observância às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do



    Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula



    vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em



    controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    Um dos parâmetros invocados é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que o acórdão reclamado, ao condená-la ao pagamento do valor correspondente aos reajustes e às progressões funcionais concedidas ao longo do período anistiado, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/1994, que possui o seguinte teor:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    No que concerne à supracitada norma, o Tribunal Superior do Trabalho assentou o seguinte:



    “Este c. Tribunal Superior firmou o entendimento de que o tempo em que o empregado anistiado permaneceu afastado de suas atividades deve ser considerado como suspensão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 471 da CLT e que, embora o artigo 6º da Lei nº 8.878/94 e a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 desta c. Corte vedem a concessão de efeitos retroativos à anistia, são devidos os reajustes e as progressões funcionais concedidas ao longo do período anistiado, desde que concedidos em caráter geral, linear e impessoal. 



    [...]



    Como se vê, a jurisprudência desta Corte Superior, ao conferir ao anistiado a possibilidade de recomposição salarial quando do retorno ao serviço, limitou tal benefício às vantagens concedidas de modo linear e impessoal, excluindo-se, portanto, parcelas que configuram vantagem pessoal decorrente da efetiva prestação continuada de trabalho, a exemplo dos adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios, etc.), da licença-prêmio ou promoções por merecimento.” (eDoc. 7.)



    Neste sentido, alterou-se o entendimento firmado no Acórdão do TRT-3, que havia reconhecido expressamente o direito à recomposição salarial ao Autor após o retorno aos quadros da empresa, em 31/5/2012, sendo-lhe asseguradas “todas as promoções por tempo de serviço ou por merecimento não condicionadas a avaliação objetiva” (consulta site TRT-3).



    Entretanto, ao reconhecer o direito à recomposição salarial do Autor no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação do ora Reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salariais destinadas aos empregados, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação do DNPM, ora Reclamante, ao pagamento da recomposição salarial, excluindo da condenação “a concessão de promoções por antiguidade e merecimento, licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço”, limitando o benefício “às vantagens concedidas de modo linear e impessoal”.



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Cumpre salientar que, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante, o TST pontuou expressamente que a controvérsia foi resolvida à luz da Constituição Federal:



    “Como se observa, o acórdão recorrido assentou que ‘a condição de anistiado não impede a concessão, ao reclamante, das promoções gerais, lineares e impessoais, concedidas no período de afastamento, pelo ente público que readmitiu o autor, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.’ Consignou que o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impede o direito do reclamante de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, os reajustes salariais e progressões funcionais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço.”



    Assim, ao realizar essa interpretação, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado por inobservância do art. 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente